Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. FATOS E ALEGAÇÕES. EXISTENTES ANTERIORMENTE À SENTENÇA. ART. 508 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÕES POSTERIORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE.
1. Nos termos do artigo 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
2. Sendo incontroversa a separação de fato, ocasião em que se alega a existência de contratos de financiamento sobre os veículos, incumbia ao réu deduzir todas as alegações e defesas aptas a influenciar na partilha dos bens no âmbito da ação de divórcio.
3. Os fatos e argumentos que já existiam anteriormente à prolação da sentença de partilha de bens, além de não se mostrar evidentemente novos, poderiam e deveriam ter sido ventilados nos autos do divórcio, a fim de influenciar na decisão quanto à divisão de bens, não constituindo mero reflexo ou consectário lógico da partilha realizada.
4. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação pelo réu quanto à alegada capacidade financeira da beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, impõe-se manter o benefício concedido.
5. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação.
6. Recurso conhecido e não provido.